Tribunal: TJES
Processo: 5016427-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016427-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABRICIA FERREIRA SUAID
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5016427-76.2024.8.08.0024

RECORRENTES: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: FABRICIA FERREIRA SUAID

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que não foi apresentada contrarrazões.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: CONSUMIDOR.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta, a ausência de responsabilidade civil, uma vez que não falhou na prestação de seus serviços, razão pela qual pugna pela reforma da sentença primitiva para julgar improcedente os pleitos autorais. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.
3.

O

caso em questão
exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

4.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
5.

Compulsando os autos, verifico que a julgadora primitiva acertou ao asseverar
“
que a autora faz alegação de fato negativo, ou seja, ausência de fornecimento do sinal de internet fixa e, dentro de seu espectro probatório, juntou comprovantes de protocolos de atendimentos e gravações de conversas com atendentes da operadora através de seu SAC (ids 41822282, 41822283, 41822285, 41822286, 41822287, 41822288, 41822289, 41822290 e 41887166) em que reclama da falha do serviço de internet. Inclusive, é possível verificar em mais de uma gravação, através das informações passadas pelos atendentes da ré, que de fato o serviço estava totalmente inoperante devido a uma manutenção externa na região e que não havia previsão de normalização (ids 41822283 e 41822286) e em que pese os diversos contatos realizados pela parte autora, além da ausência de fornecimento do serviço, a ré não promoveu o reparo do problema no prazo devido.”.
6.

Incumbia à Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC.
7.
Assim, não tendo a requerida comprovado que o serviço estava sendo fornecido com regularidade, limitando-se a demonstrar que o serviço encontrava-se ativo em seus sistemas, entendo que restou configurada a falha na prestação de serviços da Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor.
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
8.
Restando configurada a falha na prestação de serviços do Recorrente, este
responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
9.

O
valor da indenização por danos morais (R$ 3.500,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
10.

Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
11.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
12.

Condeno a Recorrente em custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, vez que a parte Recorrida atuou em nome próprio e sem assistência de advogado, inexistindo contrarrazões ao Recurso Inominado.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)